Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708180-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELI MAUAD DAHER, EDMUNDO CARVALHO MAUAD, MAURICIO CARVALHO MAUAD, FARID CARVALHO MAUAD AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSELI MAUAD DAHER, EDMUNDO CARVALHO MAUAD, MAURICIO CARVALHO MAUAD, FARID CARVALHO MAUAD, ora liquidantes/agravantes, em face da decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, na Liquidação Provisória por Arbitramento proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ora liquidado/agravado, nos seguintes termos (ID no 116406639 dos autos de origem): “Trata-se de liquidação provisória por arbitramento. A produção de prova pericial foi determinada na decisão de ID. 100158931. Concluídos os trabalhos, o perito apresentou laudo técnico de ID. 113088788. Os requerentes apresentaram impugnação de ID. 114793208. Em síntese, afirma que o perito não aplicou os percentuais dos expurgos inflacionários de abril/1990 (44,80%); maio/1990 (7,87%); julho/1990 (12,92%) e fevereiro/1991 (21,87%). Ademais, questionam o termo inicial dos juros moratórios. Aponta que os cálculos foram efetuados a partir da citação da Ação Civil Pública, quando o correto seria do evento danoso. Intimada, a parte requerida não apresentou manifestação (ID. 115366183). DECIDO. O objeto da perícia consiste na apuração do montante a ser restituído aos requerentes, referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%, incidente sobre o saldo da Cédula de Crédito Rural n°s 89/00448-5, observando o determinado na sentença do processo coletivo n. 94.008514-1 e no REsp 1.319.232/DF. Destaco a parte dispositiva da sentença prolatada pelo Juízo da 3o Vara Federal da Seção Judiciária do DF, nos autos do processo coletivo n. 94.008514-1: Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês. (...) (Grifei). Ressalto a ementa do primeiro acórdão do STJ quando do julgamento do REsp no 1.319.232/DF: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 - DF (2012/0077157-3) RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em 04/12/2014. (Grifei). Na parte dispositiva do voto condutor do acórdão, acolhido à unanimidade, assim restou estabelecido: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, nomêsdemarçode1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5%ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes. Por fim, condeno os demandados no pagamento das custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem recolhidos ao Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos - FDDD (art. 13 da Lei n. 7347/85). (Grifei). Segundo se colhe dos julgados, não há determinação expressa para recálculo do saldo devedor do mutuário com a consideração dos expurgos inflacionários de abril/1990 a fevereiro/1991, conforme pretendem as partes impugnantes. Houve apenas a determinação para o cálculo da diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%. Ademais, os juros moratórios foram estabelecidos com fundamento no art. 406 do Código Civil, que prevê o instituto dos juros legais, isto é, “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei”. Evidentemente, o dever de restituição quanto aos pagamentos realizados pelo mutuário com base no índice indevidamente majorado decorre de condenação estabelecida em título judicial, de forma que o termo inicial dos juros moratórios é a data da interpelação judicial, isto é, a partir da citação. Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, já estabeleceu que a aplicação dos juros moratórios, em ação civil pública, conta-se da data da citação na ação de conhecimento. As teses apresentadas pelas partes impugnantes extrapolam os limites do título executivo judicial, não merecendo acolhimento, razão pela qual REJEITO a impugnação de ID. 114793208. O perito judicial assim concluiu: A diferença apurada foi corrigida de acordo com os fatores de atualização monetária da Contadoria Judicial do TJDFT, considerando a última publicação válida para 30/11/2021, aplicando juros de mora de 0,5% a.m., da citação da Ação Civil Pública (21/07/1994) até 10/01/2003 (Art.1.062, CC/16) e de 1% a.m. a partir de 11/01/2003 (Art. 406 CC/02 e Art. 161, § 1o CTN), perfazendo R$ 249.301,83 (duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e um reais e oitenta e três centavos). (ID. 113088788 – pág. 17). Analisando detidamente os cálculos apresentados, verifico que estes estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença ora liquidada que determina o recálculo dos débitos dos mutuários identificando as diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%). ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado, cabendo aos requerentes o valor de R$ 249.301,83 (duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e um reais e oitenta e três centavos), o qual deve ser acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês a contar dos cálculos periciais (30/11/2021 – ID. 113088788). Preclusa esta decisão, proceda-se à baixa do perito na autuação, eis que já foi ordenado o levantamento dos honorários periciais (ID. 113185526). E intimem-se os requerentes para darem início à fase de cumprimento provisório de sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. Advirto de que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC, bem como promover o recolhimento das custas processuais. Não havendo manifestação, arquivem-se os autos. I.” (negritei) Irresignados, os agravantes ROSELI MAUAD DAHER, EDMUNDO CARVALHO MAUAD, MAURICIO CARVALHO MAUAD, FARID CARVALHO MAUAD interpuseram o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 33582157). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, discorrem acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Sustentam que o título executivo judicial objeto da ação corresponde ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) e os percentuais dos expurgos inflacionários de abril/1990 (44,80%); maio/1990 (7,87%); julho/1990 (12,92%); e fevereiro/1991 (21,87%). Afirmam que o perito apresentou o laudo sem os percentuais dos expurgos inflacionários, bem como aplicou os juros de mora a partir da citação da Ação Civil Pública (21/07/1994), quando o correto seria do evento danoso, qual seja, abril de 1990. Aduzem que “no tocante ao termo inicial dos juros moratórios, da leitura do trecho acima transcrito tem-se que incidem correção monetária e juros de mora a contar do pagamento a maior em abril de 1990.” Ao final, pugnam pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a decisão atacada e, por consequência, determinando novo cálculo, com a aplicação adequada dos expurgos inflacionários, dos juros de mora e da correção monetária. Preparo efetuado (ID no 33582158). É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebo o recurso. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pelos agravantes, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que não ficaram demonstrados os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. No tocante ao requerimento de inclusão no cálculo efetuado pelo perito dos expurgos inflacionários de abril/1990 (44,80%); maio/1990 (7,87%); julho/1990 (12,92%); e fevereiro/1991 (21,87%), a questão encontra-se resolvida pelas decisões prolatadas na Ação Civil Pública. Analisando os autos, percebe-se claramente que a sentença prolatada pelo Juízo da 3o Vara Federal da Seção Judiciária do DF, nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, condenou o Banco à restituição do montante referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%. Assim consta do dispositivo da sentença (ID no 79308251 dos autos de origem): “Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês. (...).” (negritei) Posteriormente, no julgamento do REsp no 1.319.232/DF, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu (ID no 79308251 dos autos de origem): “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (negritei) Portanto, em nenhum momento o título executivo fixou a restituição dos expurgos inflacionários de abril/1990 (44,80%); maio/1990 (7,87%); julho/1990 (12,92%); e fevereiro/1991 (21,87%), sendo que o pedido de inclusão no cálculo realizado pelo perito extrapola os limites da sentença proferida. Corroborando a ausência da fixação no título executivo da restituição dos expurgos inflacionários, segue precedentes do Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA CÉDULA. JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. DÍVIDA SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA. 1. Na origem, o agravado busca a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1 definiu os seguintes parâmetros: a) quis debeatur (quem deve): o Banco do Brasil S/A em solidariedade com o BACEN; b) quid debeatur (o que é devido): pagar as diferenças apuradas entre o índice IPC de março de 1990, 84,32%, e o BTN, 41,28%, fixado em idêntico período; c) cui debeatur (a quem é devido): os mutuários que efetivamente pagaram a cédula rural com atualização do financiamento por índice ilegal IPC de 84,32%. (...). 7. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1403051, 07361867720218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1 AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN E DA UNIÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO EM MARÇO DE 1990 (PLANO COLLOR I) PARA O REAJUSTE DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. CDC. APLICABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. (...). 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.319.232/DF, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. (...). 3.3. Jurisprudência: "(...) Na espécie, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil ao "ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural". (...). 6. Recurso improvido.” (Acórdão 1406731, 07378391720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange aos juros de mora, o juízo singular assim decidiu: “Ademais, os juros moratórios foram estabelecidos com fundamento no art. 406 do Código Civil, que prevê o instituto dos juros legais, isto é, ‘quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei’. Evidentemente, o dever de restituição quanto aos pagamentos realizados pelo mutuário com base no índice indevidamente majorado decorre de condenação estabelecida em título judicial, de forma que o termo inicial dos juros moratórios é a data da interpelação judicial, isto é, a partir da citação. Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, já estabeleceu que a aplicação dos juros moratórios, em ação civil pública, conta-se da data da citação na ação de conhecimento.” Convém destacar que o tema se encontra pacificado nesta Corte de Justiça, no sentido de que os juros de mora incidam a partir da citação na fase de conhecimento da ação civil pública. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA CÉDULA. JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. DÍVIDA SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA. (...). 5. Os juros devem incidir a partir da citação na fase de conhecimento da ação civil pública. 6. Tratando-se de pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado apenas em face do Banco do Brasil S/A não se justifica a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que não interveem no presente feito nem a União, nem entidade autárquica ou empresa pública federal. 7. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1403051, 07361867720218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXPURGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PROAGRO. DEDUÇÕES. PRECLUSÃO. CARACTERIZADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. (...). 1. Operada a preclusão (art. 507 do CPC), mostra-se inviável rediscutir as questões pertinentes às deduções dos percentuais amortizados provenientes da indenização do PROAGRO, sob pena de infringência aos limites objetivo da coisa julgada. 2. É assente na jurisprudência da col. Superior Corte de Justiça, acompanhada por este eg. Tribunal, que os juros moratórios são devidos desde a citação no processo de conhecimento da ação civil pública, porquanto este foi o momento de constituição em mora da parte devedora. Precedentes. 3. Não há que se falar em observância ao Manual de Cálculos da Justiça Federal (Ações Condenatórias em Geral). Isso porque, o referido manual é de observância obrigatória para as condenações judiciais dirigidas à Fazenda Pública, como, por exemplo, as condenações de natureza administrativa em geral e as referentes a servidores e empregados públicos, nos termos do REsp no 1.495.146/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905); o que não é o caso dos autos. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1406332, 07322772720218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Desse modo, os juros de mora deverão incidir a partir da citação na Ação Civil Pública. Portanto, correto o cálculo apresentado pelo perito. Sendo assim, de acordo com as particularidades do caso em apreço, não verifico, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 23 de março de 2022 16:10:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora